Tribunal: TJBA
Processo: 8035509-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035509-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA TAMARA PENELUC LIMA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA, FELIPE SIMIM COLLARES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO INCOMPROVADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONFIGURAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E SÚMULA 479 DO STJ.

DAMNUM IN RE IPSA
. PRECEDENTES DO STJ. VERBA INDENIZATÓRIA. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA DOBRADA A PARTIR DE 2021.
OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA,

SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.
8035509-03.2021.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,

CARLA TAMARA PENELUC LIMA
,
e, como Apelada,
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PUBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07